Tribunal: STJ
Processo: 0087886-95.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083416 - RJ(2025/0413339-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAIPU
ADVOGADA
: RUTE LOPES DE ARAUJO TAVARES PEREIRA - RJ175702
AGRAVADO
: CASAM
GROUP
BRASIL
MANUTENCAO
PREDIAL
E
REFORMAS LTDA
ADVOGADOS
: HILDA WOTZASEK DE CARVALHO BARBOSA DA FONSECA -
RJ135135
LEONARDO DE MIRANDA DA SILVA - RJ138512
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE
VALOR
DA
CAUSA
À
RECONVENÇÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE
PONTOS DECIDIDOS NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL. COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que matérias
decididas no processo e não impugnadas oportunamente estão sujeitas à
preclusão, inclusive as de ordem pública.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, em cumprimento de
sentença, não é admissível a rediscussão das matérias decididas na formação
do título executivo judicial, mesmo quando possuírem natureza de ordem
pública, sob pena de violação à coisa julgada.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo
Súmula 83/STJ
constitucional.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56537805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 93ef803f-764f-4e84-b362-bfea9902518f

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 93ef803f-764f-4e84-b362-bfea9902518f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083416 - RJ(2025/0413339-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAIPU
ADVOGADA
: RUTE LOPES DE ARAUJO TAVARES PEREIRA - RJ175702
AGRAVADO
: CASAM
GROUP
BRASIL
MANUTENCAO
PREDIAL
E
REFORMAS LTDA
ADVOGADOS
: HILDA WOTZASEK DE CARVALHO BARBOSA DA FONSECA -
RJ135135
LEONARDO DE MIRANDA DA SILVA - RJ138512
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE
VALOR
DA
CAUSA
À
RECONVENÇÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE
PONTOS DECIDIDOS NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL. COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que matérias
decididas no processo e não impugnadas oportunamente estão sujeitas à
preclusão, inclusive as de ordem pública.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, em cumprimento de
sentença, não é admissível a rediscussão das matérias decididas na formação
do título executivo judicial, mesmo quando possuírem natureza de ordem
pública, sob pena de violação à coisa julgada.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo
Súmula 83/STJ
constitucional.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por CONDOMÍNIO DO
agravo em recurso especial
EDIFÍCIO MAIPU contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo
105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

"Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer
Reparatória em
c/c
fase de cumprimento de sentença. Processual Civil. Decisão de rejeição da
impugnação ofertada pelo
Irresignação autoral. Não
Postulante/Reconvindo.
acolhimento. Acórdão que, ao redistribuir os ônus sucumbenciais da
Reconvenção ofertada pela Ré, determinou “a sua imposição integral ao
e a fixação da verba a título de honorários advocatícios
Autor/Reconvindo
Documento eletrônico VDA56085354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:25
Código de Controle do Documento: 8e7f01a9-5c1a-430e-9778-cd3adce8f0db

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa em prol do patrono da
”. Ausência de atribuição do valor da causa à Reconvenção
Ré/Reconvinte
pela Reconvinte que não restou suscitada até a prolação do Acórdão.
Inexistência de comprometimento do contraditório ou da ampla defesa. Juízo
de origem que oportunizou ao Autor que se manifestasse sobre a
Reconvenção ofertada pela Demandada. Recorrente que se pronunciou
naquela oportunidade, deixando, contudo, de veicular a questão.
Entendimento do Insigne Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no
cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias
decididas na formação do título executivo judicial, mesmo quando se tratar
de matéria de ordem pública, e de que os critérios, os percentuais e a base de
cálculo da verba honorária se sujeitam aos efeitos da coisa julgada, razão
pela qual são insuscetíveis de modificação nessa fase. Precedentes. Trânsito
em julgado do Acórdão sem o questionamento quanto à ausência de
indicação de valor da causa pela Reconvinte no momento oportuno.
Preclusão da discussão referente à base de cálculo dos honorários. Aresto
que, ademais, foi expresso quanto ao percentual de 15% (quinze por cento).
Descabimento de qualquer compensação ou redução para 5% (cinco por
cento). Manutenção do decisum. Conhecimento e desprovimento do recurso."
(e-STJ, fl. 29)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 63-66).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação aos arts. 292, § 3o, e 494
do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial.
Sustenta que a "decisão do Tribunal de origem incorreu em manifesta violação ao
artigo 292, §3o do Código de Processo Civil de 2015. O referido dispositivo estabelece, de
forma clara e imperativa, a obrigatoriedade de atribuição de valor à causa na reconvenção. A
ausência dessa atribuição, como constatado no acórdão recorrido, impede a correta
" (e-STJ, fl. 73).
quantificação dos honorários advocatícios
Aduz, outrossim, que "o acórdão recorrido violou o artigo 494 do Código de
Processo Civil de 2015. Este dispositivo permite a correção de inexatidões materiais ou erros de
cálculo em qualquer tempo, visando garantir a precisão e a justiça nas decisões judiciais. A
negativa em corrigir tais erros, mesmo diante da existência de dúvidas sobre a real vontade do
" (e-STJ, fl. 73).
julgador, contraria a finalidade da lei e compromete a integridade da decisão
Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (e-STJ, fl.
111).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO MAIPU contra decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação oferecida pelo autor/reconvindo. Na ocasião, o agravante sustentou que o
não atribuiu o valor da causa à reconvenção, de modo a inviabilizar o
réu/reconvinte
estabelecimento de correta base de cálculo para os honorários advocatícios, os quais não podem
ser fixados com base no valor da causa principal.
Documento eletrônico VDA56085354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:25
Código de Controle do Documento: 8e7f01a9-5c1a-430e-9778-cd3adce8f0db

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) negou
provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que a ausência de valor da causa na
reconvenção não foi arguida no momento oportuno, operando-se a preclusão. Registrou que foi
oportunizada manifestação do autor sobre a reconvenção, motivo pelo qual não houve violação
ao contraditório e à ampla defesa. Por fim, consignou que, em fase de cumprimento de sentença,
não se admite a modificação dos critérios, percentuais e base de cálculo dos honorários, por
força da coisa julgada.
Transcreve-se, por oportuno, excerto do acórdão recorrido:

"De início, impende-se o conhecimento do Agravo em apreço por se fazerem
presentes os seus requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.
In casu, cinge-se a controvérsia a verificar a juridicidade da decisão atacada
no que concerne à base de cálculo dos honorários sucumbenciais
reconvencionais devidos pelo Postulante diante da ausência de atribuição do
valor da causa pela Reconvinte.
Com efeito, compulsados os autos originários, observa-se que, na sentença de
fls.
(IE no 000941 – autos originários), o Juízo de origem condenou a
941/949
Ré ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a
título de honorários advocatícios relativos à lide principal, julgada
procedente, e ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
quanto à Reconvenção, na medida em que julgado improcedente o pleito
reconvencional.
Contudo, no Acórdão de fls.
(IE no 001021 – autos originários),
1021/1037
restou conhecido parcialmente e desprovido o recurso autoral e conhecida e
parcialmente provida a irresignação defensiva, “para, reformando em parte
a sentença vergastada, julgar parcialmente procedente a reconvenção, para
determinar que o Autor realize a outorga da escritura do apartamento 2007
do Condomínio, após evidenciado o cumprimento da obrigação à qual
condenada a Ré”, procedendo-se, naquela oportunidade, “à redistribuição
dos ônus sucumbenciais da Reconvenção, com a sua imposição integral ao
e a fixação da verba a título de honorários advocatícios
Autor/Reconvindo
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa em prol do patrono da
diante da sucumbência mínima desta, já considerado o
Ré/Reconvinte,
trabalho realizado nesta senda no que tange ao desprovimento do Apelo do
Postulante” (fls. 1035 e 1037 – IE no 001021 – autos originários – grifos
nossos).
Verifica-se que, de outro lado, não foi atribuído valor da causa à
Reconvenção pela
(fls.
– IE no 000177), não tendo
Ré/Reconvinte
177/183
sido, contudo, tal questão suscitada no feito pelos litigantes até a prolação
do Acórdão, razão pela qual se operou a preclusão quanto a este ponto.
Convém salientar, outrossim, que, ao contrário do alegado pelo Agravante,
o Juízo de origem oportunizou ao Autor que se manifestasse sobre a
Reconvenção ofertada pela Demandada (fls.
– IE no 000276 –
276/278
autos originários) e que o ora Recorrente se pronunciou nesse sentido às
fls.
(IE no 000388 – autos originários), deixando, contudo, de
388/391
apontar a ausência de atribuição ao valor da causa pela Reconvinte, razão
pela qual não se observa qualquer comprometimento do contraditório ou da
.
ampla defesa no ponto
Nessa esteira, o Insigne Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que no cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das
matérias decididas na formação do título executivo judicial, mesmo quando
se tratar de matéria de ordem pública, e de que os critérios, os percentuais e
a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa
julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na fase de
cumprimento de sentença, conforme se observa dos arestos infra
:
colacionados (grifos nossos)
(...)
Documento eletrônico VDA56085354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:25
Código de Controle do Documento: 8e7f01a9-5c1a-430e-9778-cd3adce8f0db

Assim, tendo transitado em julgado o Acórdão que condenou o Reconvindo
ao pagamento de “15% (quinze por cento) sobre o valor da causa em prol do
patrono da
” (fl. 1035 – IE no 001021 – autos originários) sem
Ré/Reconvinte
o questionamento quanto à ausência de indicação de valor da causa pela
Reconvinte no momento oportuno, encontra-se preclusa a discussão referente
à base de cálculo da verba honorária.
Por derradeiro, o aresto foi expresso quanto ao percentual de 15% (quinze
por cento) referente aos honorários advocatícios decorrentes da
Reconvenção, descabendo qualquer compensação ou redução para 5% (cinco
por cento), como pretendido pelo Recorrente.
Assim, em que pese o inconformismo manifestado pelo Agravante, impende-se
reconhecer que a decisão conferiu solução adequada à questão, não
merecendo reparos." (e-STJ, fls. 33-36)

Nesse contexto, o entendimento esposado no v. acórdão recorrido está em
consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assente no sentido de
que:
as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo e não impugnadas em
(a)
momento oportuno, sujeitam-se à preclusão; e
não é admissível, no bojo de cumprimento de
(b)
sentença, a rediscussão dos pontos decididos na formação do título executivo judicial, mesmo
quando possuírem natureza de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE.
PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
. CDC.
SÚMULA N. 7/STJ
APLICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE.
. INOVAÇÃO RECURSAL, DESCABIMENTO.
SÚMULA N. 283/STF
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO PRÉVIA. COISA JULGADA
PRECLUSÃO.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões cujo conhecimento
exija a reanálise de fatos e de provas da causa.
Incidência do óbice previsto na
.
Súmula n. 7/STJ
1.1. O Tribunal afirmou a legitimidade passiva da agravante com suporte na
análise predominantemente fática dos fatos da causa, afirmando que a carta
de citação foi entregue em hotel pertencente ao mesmo grupo econômico,
aplicando a teoria da aparência. Além disso, afirmou que, em momento
ulterior, determinada intimação dirigida à recorrente foi enviada para o
mesmo endereço e prontamente atendida, o que reforça a regularidade do ato
citatório.
A revisão desse entendimento exige incursão sobre elementos de fato e de
provas dos autos, o que é inviável na instância excepcional.
1.2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
resta igualmente obstada pelas particularidades do caso sob exame e a
aplicação da
.
Súmula n. 7/STJ
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
2.1. A agravante não impugnou, nas razões do especial: (i) a incidência do
CDC; (ii) a existência de grupo econômico; (iii) a aplicação da teoria da
aparência; (iv) a validade da intimação posteriormente enviada para o
mesmo endereço da citação, e prontamente atendida; e (v) sua participação
direta no negócio originário, assim afirmada pelo TJ local.
3. As matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão e da
coisa julgada quando, decididas no processo, não tenham sido impugnadas
em momento oportuno. Além disso, "[n]o cumprimento de sentença não se
admite a rediscussão das matérias decididas na formação do título executivo
judicial, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, sob pena de
violação à coisa julgada"
, relatora Ministra Nancy
(REsp n. 2.066.239/RJ
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
3/9/2024,
6/9/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA56085354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:25
Código de Controle do Documento: 8e7f01a9-5c1a-430e-9778-cd3adce8f0db

(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.665.752/SP
ANTONIO CARLOS
,
, j.
DJe de
FERREIRA QUARTA TURMA
7/10/2024,
10/10/2024)

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
ARREMATAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem fundamentou que as matérias relativas à nulidade
processual e regularização já haviam sido analisadas e estavam abrangidas
pela coisa julgada e pela preclusão, não havendo omissão no acórdão.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que matérias
decididas no processo e não impugnadas oportunamente estão sujeitas à
preclusão, inclusive as de ordem pública.
3. A análise das teses recursais demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
4. Recurso especial desprovido."
, relator Ministro
,
(REsp n. 1.981.213/RS
RAUL ARAÚJO QUARTA
, julgado em
DJEN de
TURMA
24/11/2025,
3/12/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECLUSÃO DA
SÚMULA N. 7/STJ
MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA N. 211/STJ
INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE ASSISTENTE TÉCNICO NO VALOR
DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
. CONDENAÇÃO EM
SÚMULA N. 284/STF
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
NA
FASE
DE
EXECUÇÃO.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DE JUROS
PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
. (...)
SÚMULA N. 7/STJ
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as matérias, mesmo
de ordem pública, analisadas na fase de conhecimento, são alcançadas pela
(AgRg no
, relator
eficácia preclusiva da coisa julgada
AREsp n. 799.219/PR
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
15/4/2024,
de
.
17/4/2024)
Agravo improvido."
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
AREsp n. 1.813.113/SP
HUMBERTO
,
, j.
DJe de
MARTINS TERCEIRA TURMA
17/6/2024,
19/6/2024)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE.
1. A admissibilidade do recurso especial exige a clareza na indicação dos
dispositivos de lei federal supostamente contrariados, sob pena de incidência
da Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido atrai o
óbice da Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Ademais, rever o
entendimento das instâncias inferiores demandaria revolvimento de matéria
fático-probatória, inadmissível no apelo especial, por óbice da Súmula 7 do
STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no cumprimento de
sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título
judicial, sob penas de violação à coisa julgada, mesmo quando se tratar de
matéria de ordem pública. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
AREsp n. 2.194.944/SP
MARCO
,
, julgado em
DJe de
BUZZI QUARTA TURMA
11/12/2023,
15/12/2023)
Como se vê, a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com a
orientação desta Corte Superior, o que atrai a incidência da
, que se aplica tanto
Súmula 83/STJ
à admissibilidade pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional
"a"
"c"
.
Documento eletrônico VDA56085354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:25
Código de Controle do Documento: 8e7f01a9-5c1a-430e-9778-cd3adce8f0db

Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
E, quanto ao ônus da sucumbência recursal, deixo de majorar os honorários
advocatícios na forma do
§ 11, do
, visto que o recurso especial tem origem
art. 85,
CPC/2015
em agravo de instrumento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56085354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:25
Código de Controle do Documento: 8e7f01a9-5c1a-430e-9778-cd3adce8f0db

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.083.416 / RJ
Número Registro: 2025/0413339-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00878869520248190000
04043778220168190001
202524510002
4043778220168190001
878869520248190000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO DO EDIFICIO MAIPU
ADVOGADA
: RUTE LOPES DE ARAUJO TAVARES PEREIRA - RJ175702
AGRAVADO
: CASAM GROUP BRASIL MANUTENCAO PREDIAL E REFORMAS
LTDA
ADVOGADOS : HILDA WOTZASEK DE CARVALHO BARBOSA DA FONSECA -
RJ135135
LEONARDO DE MIRANDA DA SILVA - RJ138512
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS -
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:16
Código de Controle do Documento: 66383087-3a55-4dfa-acba-9497c5fc3a44

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:16
Código de Controle do Documento: 66383087-3a55-4dfa-acba-9497c5fc3a44